Tribunal: TJDFT
Processo: 0709413-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL UNDF N. 1/22. RESULTADO PRELIMINAR DE PROVA DISCURSIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO. MOTIVOS DO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO.
1. À faculdade conferida ao particular de interpor recurso administrativo contrapõe-se o dever legal de análise, resposta e divulgação dos motivos para manutenção do resultado preliminar.
2. A publicidade da motivação, além de albergada constitucionalmente (arts. 37 e 93, inciso X, da CRFB/88), está expressamente prevista nos arts. 56 e 58, da Lei Distrital n. 4.949/2012.
3. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.